Tribunal: TJBA
Processo: 8158253-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158253-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: GISLENE FARIAS ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO, MANUELA BEZERRA MOTTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. BENEFICIÁRIA EM PLENO TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ILICITUDE DA RESILIÇÃO CONTRATUAL. TEMA 1082 DO STJ. DEVER DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ A EFETIVA ALTA MÉDICA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA

FÉ OBJETIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8158253-92.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e Apelad
a

GISLENE FARIAS ALMEIDA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO A
O

RECURSO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletr
ônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator